Tribunal: TJMT
Processo: 0018674-37.2011.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018674-37.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[HELENA CORREIA DA SILVA - CPF: 140.973.381-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA No 85 DO STJ – MÉRITO: REVISIONAL APOSENTADORIA – SERVIDORA ESTABILIZADA PELA REGRA DO ART. 19 DO ADCT – DIREITO À EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DA ATIVA – INEXISTÊNCIA – SERVIDOR ESTABILIZADO NÃO POSSUI OS MESMOS DIREITOS DO SERVIDOR EFETIVO – PRECEDENTES STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com a súmula no 85 do STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Logo,
in casu,
não há que se falar em prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, conforme pontuado no
decisum.

2. O art. 19 do ADCT dispõe que:
Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

3. Servidor estabilizado pela regra do art. 19 do ADCT não se trata de servidor efetivo e, portanto, não possui os mesmos direitos que este. De acordo com a jurisprudência do STF:
“Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1o) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos.”
(ADI 3636. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 11/10/2021).

4.
In casu,
além da impossibilidade de equiparação com os servidores efetivos, é notório anda que a Requerente não comprovou a “perda” ou redução do benefício, de forma que a improcedência da ação é medida que se impõe.

5. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Ação Previdenciária movida por
Helena Correia da Silva,
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos termos do art. 487, I, CPC, acolheu o pedido formulado na inicial, condenando o ente público estadual a proceder a revisão dos proventos da autora e efetuar o pagamento das diferenças acumuladas, a tudo acrescido de juros e correção monetária.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, posto que a ação foi distribuída em 31/05/2011, de modo que o direito pleiteado encontra-se prescrito, tendo decorrido mais de 09 (nove) anos entre a concessão da aposentadoria (2002) e o ajuizamento da ação (2011).

No mérito, aduz que o pedido de revisão salarial é juridicamente impossível, porquanto trata-se de servidora estabilizada constitucionalmente, nos termos da regra do art. 19 do ADCT. Dessa forma, entende que não é possível estender as vantagens concernentes aos servidores públicos efetivos, sob pena de ofensa ao art. 37, II, da CF.

Assevera que não há nos autos comprovação dos reajustes salariais dos anos pleiteados, nos termos do art. 373, I, CPC. Tece considerações acerca dos juros e correção monetária fixados na sentença.

Com base no alegado, pugna pelo provimento do apelo para reforma a sentença proferida nos autos.

A apelada apresentou contrarrazões ao id. 110989465, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito (id. 110989472).

Houve decisão de declínio de competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 110989472). Contra tal decisão foi interposto Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso (id. 1109894720. A decisão de declínio, em juízo de retratação, foi revogada ao id. 11098472 (fls. 148 e seguintes dos autos digitais).

O feito foi digitalizado e encaminhado para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, um dos argumentos levantados pelo Estado para requerer a reforma do
decisum
é a ocorrência da prescrição do fundo do direito.

Neste argumento, razão não assiste ao ente público apelante, pois, nos termos da súmula 85 do STJ:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Sobre o tema, de forma bastante específica, a jurisprudência do STJ se firmou no seguinte sentido:
“em casos de pedido de
equiparação
dos proventos de
aposentadoria
com os vencimentos dos
servidores
da ativa, em razão da regra constitucional da paridade, não havendo negativa expressa da administração, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ” (AgInt no AREsp. 1.421.772/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.6.2019).

In casu,
verifica-se que a pretensão da Requerente não diz respeito ao ato de concessão da aposentadoria (o que ensejaria a prescrição do fundo de direito), mas sim à correção/atualização/equiparação do benefício em face do decurso do tempo.

Trata-se, portanto, de uma situação fática que enseja uma relação jurídica de trato sucessivo, na qual a Fazenda Pública figura como

“devedora”, logo, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, mas tão somente da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação, conforme bem pontuado pelo Juízo de 1o grau.

Isto posto, afasto a prejudicial de prescrição do fundo do direito.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, a impossibilidade jurídica do pedido em razão de se tratar de servidora pública estabilizada pela regra constante do art. 19 do ADCT, a qual merece ser aqui transcrita:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Trata-se de situação bastante conhecida pelo Judiciário, qual seja, a estabilização concedida pela Constituinte de 1988.

Sobre o tema, a jurisprudência se firmou no sentido de que o servidor estabilizado pela Constituinte não se trata de servidor efetivo, não possuindo os mesmos direitos deste, senão veja-se:

APELAÇÃO –
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL – ESTABILIDADE CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT – CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – REQUERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO COM INCIDÊNCIA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – VANTAGEM NÃO ESTENDIDA AOS
SERVIDORES

ESTABILIZADOS
DE FORMA EXTRAORDINÁRIA – DIREITO DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO – SEM DIREITO AOS BENEFÍCIOS PRIVATIVOS DOS
SERVIDORES
EFETIVOS – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os
servidores
abarcados pela estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos
servidores
efetivos, os quais foram aprovados em concurso público.

O entendimento dominante é de que o
servidor
estável, não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes, como a licença prêmio.

(N.U 0016802-79.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022) [grifou-se].

Sobre o tema, por mais de uma vez o STF já teve oportunidade de se manifestar, afirmando a impossibilidade de equiparação dos estabilizado pela regra do art. 19 do ACDT com os servidores efetivos. Nesse sentido, veja-se:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1o, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc.

1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, já que o Estado do Amazonas atendeu a determinação constitucional de conformar seus servidores da administração direta, autárquica ou fundacional a um regime jurídico de sujeição uniforme, no caso, ao regime estatutário. O Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

2. A inconstitucionalidade do art. 1o da lei questionada aflora da extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores se dirigia o comando. A expressão “atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda assim, serem todos aproveitados como servidores estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão “os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista” contida no art. 1o da Lei no 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, para excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal.

3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2o, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (“mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei no 1.762/86”) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1o do art. 19 do ADCT.

4.
Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1o do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público
. A interpretação a ser conferida ao art. 2o deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1o da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão “mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei no 1.726/86”, contida no art. 2o da Lei estadual no 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1o do art. 19 do ADCT.

5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1o e 2o do art. 3o da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados.
Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1o) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos.

6. Considerando-se que a lei combatida está em vigor há mais de 28 anos e que, provavelmente, muitos dos servidores admitidos até sua edição estão, atualmente, recebendo proventos de aposentadoria, ou seus dependentes, pensões por morte, hão de se modular os efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, para se conferir ao julgado efeitos ex nunc, ficando expressamente ressalvados dos efeitos da decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedentes.

7. Ação julgada parcialmente procedente.

(ADI 3636. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 11/10/2021)

E ainda:

É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609
(ARE 1306505. Tema 1157. Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

Dessa forma, entendo que razão assiste ao Apelo do Estado de Mato Grosso, isto porque a pretensão da autora é justamente a equiparação com os servidores da ativa, isto é, servidores efetivos, o que não é possível, visto que a recorrida se trata de servidora que detinha tão somente o direito à estabilidade.

A sua aposentação pelo regime próprio da previdência se fundamenta na regra de transição, conforme modulação dos efeitos da ADI 5111, julgada pelo STF em 20/09/2018. Tal, contudo, não lhe garante o acesso aos demais direitos específicos dos servidores efetivos, entre eles, aqueles dispostos na LC no 04/1990 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais). Assim, entendo que a regra do art. 216 da mencionada lei não se aplica a recorrida, por não se tratar de servidora efetiva, mas sim de servidora estabilizada, cujo regime jurídico é o da CLT.

Além disso, conforme bem pontuado pelo ente público apelante, é notório que a Requerente, ora apelada, não comprovou nos autos a perda salarial que alega ter sofrido nestes anos de aposentadoria.

Aparentemente o valor vem sendo corrigido monetariamente, visto que a apelada se aposentou em 13.03.2002, com o valor de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) (75% da remuneração do cargo) e quando do ajuizamento da ação (31.05.2011) estava recebendo a quantia de R$ 1.277,06 (mil duzentos e setenta e sete reais e seis centavos).

Assim, não comprovada a “perda” ou redução do benefício, aliada à impossibilidade de equiparação com os servidores efetivos, a improcedência da ação é medida que se impõe.

ISTO POSTO,
dou provimento ao Apelo
para reforma a sentença de 1o grau, julgando improcedente o feito.

Diante do provimento recursal, inverto a sucumbência, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade justiça deferida ao id. 110989454 e aqui mantida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022